Tribunal: STF
Processo: ARE 1485051
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rumo Malha Oeste S.A., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DNIT E ANTT. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA DEMANDA SUBJACENTE. MANUTENÇÃO DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA ESTADUAL. - Pretende a agravante a reforma da decisão que, em sede de ação de reintegração de posse, registrou a ausência de interesse do DNIT e a ANTT na lide, reconheceu a incompetência da Justiça Federal e, por consequência, determinou que os autos fossem remetidos à Justiça Estadual. - A competência da Justiça Federal é determinada em razão da pessoa, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de algum dos entes elencados no art. 109, I, da Constituição Federal. No caso sob exame, o DNIT e a ANTT, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente ausência de interesse na demanda, razão pela qual não resta evidenciada hipótese constitucional a ensejar o reconhecimento de competência da Justiça Federal. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXIII, 20, II, 21, XII, “d”, 109, I, 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pela Corte de origem em relação à incompetência da Justiça Federal no julgamento do caso dos autos exigiria a análise do quadro fático delineado e das normas infraconstitucionais aplicadas (Leis nº 10.223/2001 e 11.483/2007), procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 1.481.340, Rel. Min. Cristiano Zanin, decisão monocrática, DJe 13.03.2024; ARE 1.464.984, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe 22.11.2023; ARE 1.480.851, Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 08.03.2024; e os seguintes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 3º, § 3º, DA LEI 10.259/2001. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. [...]. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.419.190-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.05.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. COMPETÊNCIA. SEÇÃO JUDICIÁRIA ONDE OCORRIDO O ATO OU FATO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. [...] 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.017.155-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 21.09.2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente